Tribunal: TJDFT
Processo: 0020214-97.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0020214-97.2015.8.07.0007 RECORRENTE: EDSON ANTONIO GOMES RECORRIDO: CONDOMINIO RESIDENCIAL LIVERPOOL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial, interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Civil, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. MINUTA DA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. REGISTRADA. CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. POSSIBILIDADE. 1. Em respeito à segurança jurídica e ao exercício da ampla defesa, havendo duplicidade de publicações, deve-se considerar a data da última publicação como termo inicial para contagem do prazo. Precedentes TJDFT. 2.O artigo 1.333, parágrafo único, do Código Civil, diz que a convenção de condomínio só será oponível contra terceiros, mediante seu registro no Cartório de Registro de Imóveis. 3. Registrada no cartório competente a minuta da convenção de condomínio edilício, conforme determina a lei de regência, legítima a cobrança das taxas condominiais inadimplentes. 4. As decisões tomadas em assembleia pelo condomínio devem ser consideradas soberanas, uma vez que representam o direito de uma maioria devidamente representada. 5. Preliminar de intempestividade rejeitada. 6. Recurso conhecido e provido. O recorrente, reprisando os argumentos indicados na apelação e apresentando diversas imagens de documentos em sua peça recursal, alega que o acórdão afronta a Constituição Federal e os Códigos, deixando de apresentar, todavia, de forma objetiva, os dispositivos legais que entende violados. Pleiteia a reforma do julgado, para manter inalterada a sentença de primeiro grau. Colaciona, ainda, julgados do STJ e do TJGO, com os quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Requer, ainda, concessão de efeito suspensivo previsto no artigo 1.029, § 5o, inciso I, do Código de Processo Civil. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Ademais, não merece ser admitido também quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006